Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-10.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011057-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFE 03097431179 - CNPJ: 36.678.432/0001-01 (AGRAVANTE), DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFE - CPF: 030.974.311-79 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, recebeu os embargos sem efeito suspensivo e indeferiu tutela antecipada, na qual se buscava a suspensão da execução e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito, sob alegação de abusividade de encargos contratuais e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (
iii
) determinar se alegações de abusividade contratual, desacompanhadas de prova robusta, justificam a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, a garantia do juízo e a presença dos requisitos da tutela provisória para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A dispensa da garantia do juízo somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, mediante demonstração de impossibilidade absoluta de prestá-la e elevada plausibilidade jurídica da tese, o que não se verifica no caso.

As alegações de abusividade contratual relativas a juros, capitalização e encargos demandam dilação probatória e não evidenciam nulidade manifesta do título executivo.

A probabilidade do direito não se configura quando fundada em cálculos unilaterais desacompanhados de contraditório e de elementos técnicos consistentes.

O perigo de dano não se caracteriza pelo simples risco de atos executivos, pois a expropriação patrimonial constitui consequência natural do processo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, como regra, a garantia do juízo e a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória.

A dispensa da garantia do juízo somente se admite em situações excepcionais, mediante prova de impossibilidade absoluta e forte plausibilidade jurídica.

Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova robusta, não autorizam a suspensão da execução.

O risco de expropriação patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, por si só, perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2023; TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1011057-10.2026.8.11.0000

DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAF
É
e outro X

COOPERATIVA DECRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFÉ e DOUGLAS MARTINS ALMEIDA CAFÉ,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos dos Embargos à Execução n.º 1008046-90.2025.8.11.0037,
manejados em face de
COOPERATIVA DECRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
recebeu os embargos sem efeito suspensivo e indeferiu a tutela antecipada postulada pelos embargantes
.

Para tanto,
os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão merece reforma, pois estariam presentes os requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Alegam a existência de abusividade contratual, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, técnica de amortização, vencimento antecipado das parcelas e excesso de execução, afirmando que a continuidade da execução lhes acarretará prejuízos graves, inclusive com risco de agravamento de sua situação financeira e eventual restrição creditícia.

Argumentam que, no caso da CCB nº C30833407-4, a instituição financeira agravada aplicou sobre o débito principal a Taxa Referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), cumulada com juros remuneratórios, resultando em taxa superior a 100% da média das operações bancárias em geral, o que configuraria abuso de direito.

Defendem a dispensa da garantia do juízo como condição para a suspensão da execução, citando precedentes judiciais que admitem tal flexibilização em casos excepcionais, especialmente quando há indícios de nulidade no título que fundamenta a cobrança.

Requereram, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a suspensão da execução em trâmite na origem, bem como para impor à agravada
obrigação de se abster de promover, ou retirar, eventual inscrição de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

No caso em análise, consta
ta-se inicialmente
que os agravantes não comprovaram a garantia do juízo, requisito expressamente previsto na lei processual como condição para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
, o que
por si só, já seria suficiente para obstar a pretensão recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme se verifica do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

É certo que a jurisprudência tem
mitigado
, em hipóteses absolutamente excepcionais, a dispensa da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ocorre que a possibilidade de
flexibilização ocorre apenas em situações extremas, nas quais esteja demonstrada a impossibilidade absoluta de prestação da garantia, aliada a forte plausibilidade jurídica da tese defensiva, especialmente quando há indícios robustos de nulidade do título executivo.

No entanto, os agravantes não comprovaram encontrar-se em situação excepcional que justificasse a dispensa da garantia
, pois não
há nos autos demonstração cabal de impossibilidade financeira para a prestação da garantia, tampouco elementos que evidenciem, de plano, a nulidade do título executivo que embasa a execução.

As alegações dos agravantes referem-se, essencialmente, a supostas abusividades nos encargos contratuais, como taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros, matérias que, por sua natureza, demandam dilação probatória e não configuram, por si só, nulidade manifesta do título executivo apta a justificar a excepcional dispensa da garantia do juízo.

Ademais, mesmo que se pudesse superar o óbice da ausência de garantia do juízo, os agravantes não demonstrar
am
, de forma convincente, a probabilidade do direito alegado.

A tese de abusividade dos encargos contratuais está fundamentada exclusivamente em cálculo unilateral, sem contraditório prévio, o que não atinge o grau de plausibilidade jurídica necessário para a concessão do efeito suspensivo.

A
análise da abusividade de encargos contratuais, especialmente em contratos bancários, demanda cognição mais aprofundada, com possibilidade de contraditório substancial e, se o caso, de produção de prova técnica. A mera invocação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos objetivos e suficientemente consistentes para infirmar, de plano, a higidez do título executivo, não autoriza a paralisação da marcha executiva.

Quanto ao perigo de dano, os agravantes limitam-se a apontar os riscos que são inerentes a qualquer processo de execução. O risco de expropriação patrimonial é uma consequência natural e previsível do inadimplemento, e não o dano grave, irreparável ou de difícil reparação a que a lei se refere como requisito para a concessão do efeito suspensivo.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS DEVEDORES PRINCIPAIS. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR CONTRA COOBRIGADOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO COOPERATIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. TESES INSUFICIENTES PARA DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dispensa da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução restringe-se a hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais esteja demonstrada a impossibilidade absoluta de prestação da garantia, aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

5. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, os quais conservam seus direitos e privilégios, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 e da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa e seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, circunstância que afasta a tese de novação da dívida e de competência do juízo universal.

7. A alegação de excesso de execução constitui matéria de defesa meritória, insuficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo quando desacompanhada de memória de cálculo individualizada que discrimine o valor incontroverso e o suposto excesso.

8. O risco de expropriação patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, por si só, o perigo de dano exigido para a concessão do efeito suspensivo, dispondo o ordenamento de instrumentos para impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas.

9. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal, em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 854, § 3º, 919, caput e § 1º, 926 e 927; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 13, e 49, § 1º; Lei n. 14.112/2020; Lei n. 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 581,
AgInt
no
AREsp
2.675.799/RJ,
AgInt
na
TutAntAnt
604/PA,
AREsp
2.106.318/SP,
AREsp
2.872.725/MT; TJMT, AI 1039233-33.2025.8.11.0000, AI 1032890-21.2025.8.11.0000, AI 1042694-13.2025.8.11.0000.

(N.U 1040544-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026